Tribunal: TJSP
Processo: 1006250-81.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – VÍCIO EM SUA CONSTITUIÇÃO – FALSIDADE DA ASSINATURA DO CÔNJUGE DA FIADORA APURADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NULIDADE TOTAL DA GARANTIA PRESTADA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS-FIADORES – SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO

PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – VÍCIO EM SUA CONSTITUIÇÃO – FALSIDADE DA ASSINATURA DO CÔNJUGE DA FIADORA APURADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NULIDADE TOTAL DA GARANTIA PRESTADA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS-FIADORES – SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO

PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DO LOCADOR À SUBLOCAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA NO PACTO LOCATÍCIO

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE